Tribunal: TJBA
Processo: 8009704-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8009704-12.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

ADVOGADA: GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

AGRAVADA: ELIANA DAS NEVES REIS

ADVOGADO: IRAN DOS SANTOS D'EL REI

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA. DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES CONTROVERTIDOS. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS VALORES INCONTROVERSOS. MULTA DIÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Master S/A, contra decisão da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou a suspensão da cobrança dos débitos impugnados e a emissão de boletos com nova taxa de juros, além da proibição de inscrição do nome da
A
utora em cadastros de inadimplentes.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se a decisão que suspendeu os descontos contratuais, sem imposição de depósito judicial, está em conformidade com o art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC; estabelecer se a imposição de multa diária, em caso de descumprimento, deve ser ajustada para evitar enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 330, § 2º, do CPC exige que o autor, ao ajuizar ação revisional, discrimine as obrigações contratuais impugnadas e quantifique o valor incontroverso do débito, garantindo que esse montante continue sendo pago no tempo e modo
pactuados
.

4. A decisão recorrida, ao determinar a suspensão dos descontos, sem exigir o pagamento do valor incontroverso diretamente à instituição financeira, contrariou a regra processual, que visa preservar os direitos de ambas as partes e evitar o enriquecimento sem causa.

5. O depósito judicial dos valores controvertidos assegura a efetividade do direito do consumidor de questionar cláusulas contratuais, sem que isso implique inadimplemento
ilícito.

6. A imposição de multa diária deve ser razoável e proporcional, evitando excessos e prevenindo enriquecimento sem causa, sendo adequada a fixação de multa de R$ 100,00
(cem reais)
por dia, limitada a R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido parcialmente.
__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 330, §§ 2º e 3º; CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI nº 8000593-09.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, j. 20.07.2022; TJ-BA, AI nº 8009845-70.2021.8.05.0000, Rel. Gustavo Silva Pequeno, Primeira Câmara Cível, j. 24.08.2021; TJ-BA, AI nº 0022747-70.2016.8.05.0000, Rel. Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, j. 11.04.2018.

__________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n
º

8009704-12.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante o
BANCO MASTER S/A
, sendo Agravad
a
ELIANA DAS NEVES REIS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
D
AR
PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso
.